Tribunal: TJSP
Processo: 2019311-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeita impugnação ao prosseguimento da execução provisória - Alegação dos impugnantes da inexistência de trânsito em julgado - Descabimento - Recurso de apelação julgado, ao qual foi negado provimento - Ainda que se trate de execução provisória, cuidando-se de verba alimentar e inexistindo recurso ao

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeita impugnação ao prosseguimento da execução provisória - Alegação dos impugnantes da inexistência de trânsito em julgado - Descabimento - Recurso de apelação julgado, ao qual foi negado provimento - Ainda que se trate de execução provisória, cuidando-se de verba alimentar e inexistindo recurso ao qual tenha sido atribuído efeito suspensivo, nada obsta o prosseguimento dos atos executórios - Decisão mantida.

Recurso não provido, prejudicados os embargos de declaração.